Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou alegações de nulidade da citação, prescrição em sede de execução por quantia certa, bem como excesso de valor bloqueado. Verifica-se que, na origem, foi entabulado acordo entre as partes, no qual houve o reconhecimento do débito pelo agravante mediante o parcelamento da dívida (ID 63417034). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 64016091). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi entabulado acordo entre as partes, no qual houve o reconhecimento do débito pelo agravante mediante o parcelamento da dívida. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 19 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006